Tribunal: TJES
Processo: 0008352-08.2002.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008352-08.2002.8.08.0024

EMBARGANTE:
JOSÉ MARIA DA SILVA FERREIRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008352-08.2002.8.08.0024

EMBARGANTE:
JOSÉ MARIA DA SILVA FERREIRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência de pedidos de reforma com proventos de grau hierárquico imediato e indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise do laudo pericial e do ISO, omissão sobre responsabilidade civil e contradição entre reconhecimento de perda da capacidade militar e negativa da reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Se o acórdão deixou de analisar o conteúdo integral do laudo pericial e ISO, configurando omissão relevante; (ii) se houve omissão quanto à responsabilidade civil estatal; (iii) se existe contradição interna no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examinou a prova pericial e concluiu que o laudo indicava capacidade residual para atividades civis, não preenchendo o requisito de invalidez total para qualquer trabalho. A fundamentação foi suficiente, não havendo omissão quanto aos pontos levantados.

4. A responsabilidade civil foi afastada por ausência de prova de ato ilícito, matéria expressamente enfrentada.

5. Não há contradição entre o reconhecimento de perda da capacidade para o serviço militar e a negativa da reforma, pois a lei exige incapacidade para qualquer trabalho, e não apenas para a função militar. Os embargos buscam rediscutir o mérito, o que é incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 2. A valoração da prova e a subsunção ao direito são questões de mérito, insuscetíveis de revisão por via integrativa.”

_________

Decisão unânime, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008352-08.2002.8.08.0024

EMBARGANTE:
JOSÉ MARIA DA SILVA FERREIRA

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O embargante aponta, em primeiro lugar, omissão quanto à análise integral do laudo pericial e do ISO, que, segundo alega, demonstrariam perda total de capacidade e nexo causal. O acórdão embargado, entretanto, enfrentou expressamente a prova pericial, destacando que o laudo apontava perda de capacidade para o serviço militar, mas mantinha capacidade residual para atividades civis, conclusão que não atende ao requisito legal de invalidez para qualquer trabalho exigido pelo art. 99 da Lei Complementar Estadual nº 3.196/78. Ainda que o embargante discorde da valoração probatória, a fundamentação foi suficiente e não há omissão a ser suprida, pois o julgador não é obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando que exponha as razões de seu convencimento, como ocorreu.

No tocante à omissão sobre a responsabilidade civil estatal, o acórdão registrou que a condenação ao pagamento de indenização por dano moral pressupõe a demonstração de ato ilícito imputável ao Estado. No caso, entendeu o Colegiado que a prova dos autos não evidenciou negligência ou falta de EPI/orientação preventiva, sendo a ausência de comprovação suficiente para afastar a pretensão. Novamente, não há omissão, mas sim conclusão contrária ao interesse do embargante, o que não autoriza a via integrativa.

Por fim, alega contradição entre o reconhecimento de perda da capacidade para o serviço militar e a negativa da reforma. Não há contradição lógica no raciocínio: a reforma com proventos do grau hierárquico imediato exige incapacidade definitiva para qualquer trabalho, e não apenas para a atividade militar. O acórdão foi coerente ao distinguir a capacidade para a função específica da capacidade laboral genérica, e o nexo causal com o acidente em serviço, por si só, não preenche o requisito legal. A argumentação do embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito já julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.